Tribunal: CARF
Processo: 13603.905793/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.905793/2012-50 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.377 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Assunto
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Fez sustentação oral por
videoconferência, o patrono do contribuinte, Dr. Jean Adriano da Silva OAB / Outros No:
OAB/DF 48.195 - Gaia Silva Gaede Advogados.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
Admissibilidade do recurso
O Recurso Voluntário interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Quanto à tempestividade, não consta dos autos elemento que permita atestar a
data do recebimento, pela unidade preparadora, do recurso postado pela recorrente.
O carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora à primeira folha da
peça recursal está ilegível. O documento foi firmado pelo signatário representante legal da
recorrente em 18/09/2013, data em que também foram protocolizados outros processos da
empresa com mesmo mérito, julgados na presente sessão.
Não tendo a unidade preparadora da RFB se manifestado sobre a tempestividade
do recurso, nem tomado providências para que se soubesse, com convicção, a data do
recebimento do documento antes do envio do processo a este Conselho, tomo como tempestiva a
peça apresentada, a qual passo a analisar quanto aos demais aspectos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.905793/2012-50
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.377 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905793/2012-50

Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
O litígio em tela se instaura com Manifestação de Inconformidade formalizada
pela recorrente em decorrência do indeferimento do pedido de compensação formalizado no
PER/DCOMP no 01187.97227.081211.1.3.04-6843, de 08/12/2011 (doc. fls. 002 a 006).
Com base nesse documento, a empresa informou ter realizado recolhimento a
maior de COFINS-Importação oriundo de pagamento efetuado por DARF de 29/08/2008, no
montante de R$ 35.012,31, o qual pretendia compensar com débitos de COFINS relativos ao
período de apuração NOV/2011, em montante de R$ 47.063,55. Entende a empresa que o
pagamento seria indevido por ter a Contribuição incidido sobre remessa de valores ao exterior a
título de royalties.
A compensação declarada não foi homologada pela unidade jurisdicionante
(DRF/Contagem) por meio de Despacho Decisório no qual, baseando-se em dados constantes de
seus sistemas informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado
teria sido utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em
29/08/2008, não restando crédito disponível para a compensação pretendida.
Analisando o caso, o colegiado de primeira instância concluiu pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade protocolizada, chegando ao entendimento de que o sujeito
passivo não teria logrado êxito ao demonstrar a irregularidade do recolhimento. Fundamentou-se
a decisão recorrida nos termos do voto condutor (fls. 037 – grifos nossos):
“O contribuinte apresenta a cópia de uma fatura na qual supostamente estaria pagando
royalties com base em um contrato de 2000/2001 para justificar que o débito
confessado em DCTF relativo à remessa ao exterior em contrapartida a serviços
provenientes do exterior seria indevido. Cita ementa de consulta relativa a outro
contribuinte.
Embora a consulta à interpretação da legislação tributária somente tenha eficácia para
o consulente, não alcançando terceiros, nada impede que se aplique o mesmo
entendimento. Entretanto, o entendimento adotado na RFB e que também está exposto
nessa consulta deixa claro que não haverá incidência da Contribuição para a Cofins-
Importação sobre o valor pago a título de royalties se o contrato discriminar os
valores dos royalties, dos serviços técnicos e da assistência técnica de forma
individualizada. Neste caso, a contribuição sobre a importação incidirá apenas sobre
os valores dos serviços conexos contratados. Porém, se o contrato não for
suficientemente claro para individualizar estes componentes, o valor total deverá ser
considerado referente a serviços e sofrer a incidência da mencionada contribuição.
Ademais, a DCTF retificada após a ciência do despacho decisório não constitui prova
nem tem nenhuma força de convencimento e só pode ser considerada como argumento
de impugnação, não produzindo efeitos quando reduz débitos que tenham sido objeto de
exame em procedimento de fiscalização (Instrução Normativa RFB 1.110/2010, art. 9°,
§ 2°, I, c).
(...)
A declaração apresentada presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art.
131 e CPC, art. 368). A DCTF válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor
do débito contra o sujeito passivo e em favor do fisco. Entretanto, essa presunção é
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.377 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905793/2012-50

relativa, admitindo-se prova em contrário. No caso concreto, o contribuinte não
apresenta o contrato citado em sua fatura. Assim, não faz prova em seu favor”.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que está correta afirmação de que a retificação da
DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia
para a transmissão da DCOMP, mas também, saiba a recorrente, não é ato que cria, por si
próprio, o direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
A recorrente tem defendido desde a Manifestação de Inconformidade que não
incide COFINS-Importação sobre os pagamentos realizados a título de royalties em que haja
comprovação da inexistência de serviços conexos contratados do exterior. Vejamos.
A incidência da COFINS-Importação sobre a ou a remessa de valores a residentes
ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviços prestado por pessoa física ou
pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, quando executados no País ou executados
no exterior e cujo resultado se verifique no País está prevista na Lei no 10.865/20041.
O assunto já é do conhecimento deste Conselho e já se encontra pacificado o
entendimento de que não há incidência da Cofins-Importação sobre o valor pago a título de
Royalties, se o contrato discriminar os valores dos mesmos, dos serviços técnicos e da
assistência técnica eventualmente prestados de forma individualizada.
Tal entendimento encontra-se materializado na Solução de Divergência Cosit no
11, de 28 de abril de 20112.

1 Lei no 10.865/2004
“Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou
Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2o , inciso II, e 195, inciso IV, da
Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o .
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do exterior prestados por pessoa física ou
pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses:
I - executados no País; ou
II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.
(...)
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior
como contraprestação por serviço prestado.
(...)”
2Solução de Divergência Cosit no 11, de 2011
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.377 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905793/2012-50

Pelo entendimento da Receita Federal sobre o assunto, a locação de bens, à qual
se assemelham os royalties, constitui típica obrigação de dar, ao contrário dos serviços que
possuem característica de obrigação de fazer e não seria possível vislumbrar numa cessão de
direito de uso a presença de uma obrigação de fazer, que caracterizaria a prestação de serviços
(destaques nossos):
“6.
O art. 23, acima reproduzido, para fins da legislação do Imposto Sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza, assemelha ao aluguel os Royalties, promovendo para
estas espécies uma classificação diferenciada das demais receitas, inclusive das receitas
de prestação de serviços. Incluir-se-ão na categoria de Royalties as aquisições de
licenças de uso, inclusive de programas de computador, tendo estas, portanto, o mesmo
tratamento.
7.
Esta classificação está fundamentada no fato de que a locação de bens, a qual se
assemelha os Royalties, constitui típica obrigação de dar. Ao contrário dos serviços que
possuem característica de obrigação de fazer.
8.
Sobre o mesmo tema, em sentido semelhante manifestou-se, por maioria, o Pleno
do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário RE
116121-SP. Cite-se excerto do voto do Min. Celso de Mello:
Cabe advertir, neste ponto, que a locação de bens móveis não se identifica e
nem se qualifica, para efeitos constitucionais, como serviço, pois esse negócio
jurídico, considerados os elementos essenciais que lhe compõem a estrutura
material - não envolve a prática de atos que substanciam um praestare ou um
facere.
Na realidade, a locação de bens móveis configura verdadeira obrigação de dar,
como resultado do art. 1.188 do Código Civil: "Na locação de coisas, uma das
partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e gozo
de coisa não fungível, mediante certa retribuição. "
Esse entendimento - que identifica, na figura contratual da locação de bens
móveis, a presença de uma típica obrigação de dar, fundada na cessão de coisa
não fungível - encontra apoio em autorizado magistério doutrinário (SILVIO
RODRIGUES, "Direito Civil", vol. 3/209-211, itens ns. 88/90, 23a ed., 1995,
Saraiva; CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, "Instituições de Direito Civil",
vol. III/250-254, item n. 238, 5a ed., 1981, Forense; ORLANDO GOMES,
"Contratos", p. 328, 330/332 e 335, itens ns. 209/210 e 214, 7aed., 1979,
Forense, v.g.).
Insista-se, portanto, na asserção de que, para efeito de configuração do contrato
de locação de coisas (locatio rerum, que se distingue, juridicamente, da locatio
operis faciendi), a entrega de coisa não fungível constitui, nos termos de nosso
estatuto civil (art. 1.188 c/c art. 1.189, I), um dos essencialia negotii, como
acentua MARIA HELENA DINIZ ("Curso de Direito Civil Brasileiro", vol.
3/194, 6a ed., 1989, Saraiva):
A entrega da coisa locada é o principal dever do locador, por ser ela um meio
indispensável para a fruição do uso e gozo do bem, o que constitui elemento
essencial do contrato de locação. Sem tal entrega, a locação não se efetiva.
(Negrifou-se)

EMENTA: Royalties.
Não haverá incidência da Cofins-Importação sobre o valor pago a título de Royalties, se o contrato discriminar
os valores dos Royalties, dos serviços técnicos e da assistência técnica de forma individualizada. Neste caso, a
contribuição sobre a importação incidirá apenas sobre os valores dos serviços conexos contratados. Porém, se o
contrato não for suficientemente claro para individualizar estes componentes, o valor total deverá ser considerado
referente a serviços e sofrer a incidência da mencionada contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: caput e § 1o do art. 1o e inciso II do art. 3o da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004.”(grifei)
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.377 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905793/2012-50

8.1.
Não é possível vislumbrar numa cessão de direito de uso a presença de uma
obrigação de fazer, que caracteriza a prestação de serviços, a qual é realizada com
emprego da força humana que presta a realização, transformando materiais e situações”.
Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Observo que o colegiado de piso entendeu improcedente o pedido da recorrente e
manteve a não homologação da compensação, mas, apesar de se basear em um entendimento de
que se aplicaria ao caso a inteligência da transcrita Solução de Divergência, considerou que a
impugnante não teria feito prova em seu favor por não ter apresentado o contrato de cessão de
usos de marcas citado em na fatura que juntou.
Me alinho ao entendimento de considerar a juntada de novos elementos de prova
no âmbito do Recurso Voluntário após o julgamento de primeira instância administrativa,
quando tal situação de destine a contrapor fundamento de ausência de provas utilizado pelo
colegiado de piso para considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade, situação
comum quando o indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto
aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
No meu sentir, ao contrário do que pugna a autoridade julgadora de piso, entendo
que há elementos nos autos que indicam a possibilidade de existência de liquidez e certeza do
direito ao crédito. A recorrente junta ao autos aditivo contratual de 18 de outubro de 2000 (fls.
224 a 230) por meio do qual se promoveu alteração do objeto do contrato, para contemplar
exclusivamente licenciamento e uso de marcas e a Fatura no 11081060569 (fls. 233), de
07/08/2008.
Se observa na fatura juntada a remessa de royalties em montante de US$
251.320,00 (R$ 398.166,20, segundo a recorrente pela taxa de conversão do dia) e que levaria,
segundo os cálculos apresentados pela empresa (fls. 232) a uma COFINS-Importação a recolher
de R$ 35.012,31, montantes compatíveis com os valores recolhidos em DARF no mês e
informados na DCTF Original e na DCOMP.
Assim, o que consta do Aditivo contratual e da fatura colacionados pela
requerente nos aponta que a operação se enquadra no entendimento materializado na Solução de
Divergência Cosit no 11, de 2011, ao qual este Relator se alinha, o que afastaria a incidência da
COFINS – Importação, como assevera a recorrente, e ensejaria a possibilidade do pagamento
indevido e, por consequência, de seu direito ao crédito.
Não obstante, não constam dos autos cópia dos registros contábeis da recorrente
relacionados com o pagamento de royalties que ensejaram o direito creditório pleiteado. Nesses
termos, com a finalidade de harmonizar a verdade material com a segurança e a celeridade
exigidas nas lides administrativas e tendo em conta que os documentos acostados não foram
devidamente apreciados pela autoridade competente para reconhecer o crédito nem pelos
julgadores de piso, entendo prudente que o presente julgamento seja convertido em diligência.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade jurisdicionante analise as declarações e demonstrativos regularmente transmitidos pela
empresa e, em confronto com os elementos constantes dos autos, comprove os recolhimentos da
COFINS retido na fonte e recolhido por DARF pela recorrente e verifique a existência de outras
fontes de receita sujeitas à incidência da Contribuição e sua correta apuração, de modo a
confirmar a existência do direito creditório.
Conclusões
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.377 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905793/2012-50

Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Contagem - MG),
analise as declarações e demonstrativos regularmente transmitidos pela empresa e, em confronto
com os elementos constantes dos autos, comprove os recolhimentos da COFINS-Importação
recolhido por DARF pela recorrente, de modo a confirmar a existência do direito creditório.
Deve ser analisada a documentação acostada à Manifestação de Inconformidade,
complementada pelos documentos e informações apresentados no Recurso Voluntário para, em
confronto com os pagamentos efetuados e com documentos contábil-fiscais e informações
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, atestar a liquidez e certeza do direito
creditório.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar a fatura
comercial associada ao mês do recolhimento, novos elementos ou outros documentos que
entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado no
PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Contagem, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital